Tribunal: STF
Processo: HC 200339
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 646.094/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, condenado a 26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão por roubos triplamente qualificados, roubos duplamente qualificados, associação criminosa armada e receptação dolosa, requereu a concessão de livramento condicional ao Juízo das Execuções, que deferiu o pedido. 
    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, nos termos da seguinte ementa: 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Pleito ministerial de cassação da decisão pela ausência do requisito subjetivo – Acolhimento - Necessidade de realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva - Sentenciado que não demonstrou, à saciedade, reunir mérito à benesse - Recurso provido, com determinação.
    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, com arrimo nos seguintes fundamentos:
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    A Defesa pretende, em síntese, a concessão do livramento condicional, independentemente da realização de exame criminológico.
    Sobre o tema, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de primeiro grau, ou mesmo o eg. Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada.
    Consolidando esse entendimento, este Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular de n. 439, segundo o qual "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."
    Não bastasse, o col. Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, editou a Súmula Vinculante de n. 26, in verbis:
    "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."
    Assim, forçoso reconhecer a possibilidade de determinar-se a realização do exame criminológico, desde que as peculiaridades do caso o recomendem e em decisão adequadamente motivada.
    No presente caso, ao cassar a r. decisão do d. Juízo de 1º grau que concedeu o livramento condicional, o v. acórdão adotou os seguintes fundamentos, verbis (fls. 148- 152 - grifei):
    "Inexiste controvérsia acerca do requisito objetivo.
    No que toca ao requisito subjetivo, entretanto, imperiosa a realização do exame criminológico no presente caso.
    Senão, vejamos.
    O sentenciado cumpre pena total de 26 anos,06 meses e 19 dias de reclusão, pela prática dos crimes de receptação, quatro roubos circunstanciados e associação criminosa, com término previsto para 02.10.2029. Além disso, registra duas faltas disciplinares de natureza grave em seu prontuário (fls. 22/29).
    De fato, embora a gravidade do(s) delito(s)não tenha o condão de impossibilitar, por si só, a concessão do livramento condicional, revela a necessidade de maior prudência na aferição do mérito do(a) sentenciado(a).
    Aqui, o recorrido perpetrou múltiplos crimes patrimoniais, incluindo aqueles violentos, valendo-se de concurso de agentes e emprego de arma (fls. 66/76.).
    Com efeito, impossível promover um corte na ordem dos eventos. Cego seria o apartamento dos fatos que ensejaram a condenação e a respectiva pena do cumprimento desta; temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os eventos que resultaram na execução da reprimenda.
    São, pois, elementos indissociáveis, ao menos para a profunda e necessária análise do mérito para gozo da benesse em questão.
    [...]
    Diante disso, não pode o julgador fechar os olhos e agir mecanicamente como se o atestado de bom comportamento carcerário traduzisse a segurança necessária para o livramento condicional.
    Não bastasse, perpetrou faltas disciplinares graves durante o cumprimento da pena, o que somente robustece a necessidade de maior cautela no presente caso.
    Com efeito, a Lei n.º 10.792/03 não eliminou a exigência do aventado exame para a progressão prisional, tanto que nesse sentido foi editada a Súmula Vinculante nº 26, a seguir transcrita:
    [...]
    Dessa forma, embora a lei tenha abolido a obrigatoriedade do exame criminológico, verifica-se que o verdadeiro intuito da alteração legislativa não foi o de dispensar referida perícia; providência que era, e continua sendo, instrumento valioso para a avaliação da personalidade do(a) apenado(a), seja para a progressão de regimes, seja para o livramento condicional.
    Sendo assim, em determinados casos, a simples apresentação de um atestado de bom comportamento pelo Diretor do estabelecimento prisional não garante o direito do(a) sentenciado(a) ao livramento condicional, sobretudo porque, diferente da progressão de regime, para a benesse em debate, exige-se a satisfação cumulativa dos requisitos elencados no inciso III do art. 83 do Código Penal, o que pressupõe avaliação mais individualizada das condições pessoais do(a)interessado(a), abrangendo, além da constatação de sua adaptação às regras do regime carcerário em que se encontra, um juízo acerca da conveniência de se transferi-lo à liberdade condicional, que poderá ser aferida através dos elementos fornecidos pela comissão técnica eleita para a elaboração do exame criminológico.
    In casu, como se viu, não se pode concluir, com segurança, que o agravado, perpetrador de reiterados crimes patrimoniais violentos de exacerbada gravidade, faça jus à benesse em questão.
    Nesse contexto, demonstra o sentenciado personalidade avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem a convivência social, de modo que cumpre estimar cuidadosamente se o seu eventual bom comportamento carcerário configura expressão sincera de adaptação de sua personalidade aos valores necessários para o convívio social, fazendo-se tal imprescindível para que possa ter início sua reinserção no espaço extra carcerário.
    O exame criminológico constitui, pois, um instrumento importante e necessário para a formação da convicção do Magistrado, que deve ser determinado, sempre fundamentadamente, quando necessária para se obter uma avaliação mais aprofundada acerca dos riscos do deferimento da progressão de regime e do livramento condicional, como no caso, ocasião em que o apenado terá maior contato com a sociedade.
    [...]
    Portanto, prematura a concessão do livramento condicional, ante a não demonstração, à saciedade, do requisito subjetivo, de maneira que se afigura imprescindível retorne a agravada ao regime prisional em que se encontrava, deixandose consignada a necessidade da realização de exame criminológico, após o qual deverá haver nova apreciação do pedido."
    Verifica-se, portanto, que o eg. Tribunal estadual embasou-se em elementos concretos ocorridos ao longo da execução, consignando que o sentenciado "registra duas faltas disciplinares de natureza grave em seu prontuário" (fl. 148), demonstrando não merecer a confiança, estando devidamente fundamentada a necessidade da realização de exame criminológico.
    Dessarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no v. Aresto combatido, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto que justificam a submissão do paciente a exame criminológico a fim de se aferir o preenchimento do requisito subjetivo.
    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte Superior:
    […]
    Quanto à possibilidade de se aguardar a realização do exame em liberdade, verifica-se que tal pleito não foi objeto de apreciação pelo eg. Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    Desta forma, estando o v. acórdão combatido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não resta configurada a ilegalidade apontada.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) com as alterações trazidas pela Lei 10.792, de 1º de dezembro de 2003, houve a supressão do parágrafo único do art. 112, da Lei de Execução Penal, que exigia o exame criminológico para a aferição da progressão de regime, por questão lógica, alcançando também o livramento condicional; (b) Convém destacar ainda, Excelências, que o paciente desde que saiu buscou por atividade lícita, começando a trabalhar no dia 05/10/2020, como servente de pedreiro; e (c) Regredir o cativo novamente ao regime semiaberto apenas para que o mesmo passe por uma avaliação criminológica prejudicaria imensamente o sentenciado e certamente ferirá de pronto os princípios da Execução Penal, principalmente o da Ressocialização do reeducando.
    Requer, assim, a total procedência do presente pedido mandamental para se conceder ordem de habeas corpus, para o fim de se suspender o v. acórdão guerreado, cassando-o, devendo prevalecer a decisão de primeiro grau, a qual concedeu corretamente o Livramento Condicional.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente